Tribunal: STF
Processo: HC 71470
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO  DA LEI NOVA MAIS BENIGNA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. VERBETE 611 DA SÚMULA DO SUPREMO.
         Compete  ao  juízo das  execuções  aplicar a  lei  nova mais
benigna: verbete 611 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
         Ordem  denegada, com  determinação da  remessa dos  autos ao
juízo  das  execuções para  que  decida  sobre a  pertinencia  da lei
superveniente.